Tribunal: TJSP
Processo: 2032686-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Embargos à execução em execução de dívida condominial. Decisão monocrática que não conheceu do recurso. Inconformismo do agravante. Determinação de manifestação do embargado-exequente sobre depósitos judiciais, bem como para dizer se concorda com a designação de audiência de conciliação. Mera indicação de "preclusão" dos embargos à execução, sem, contudo,

Ementa:
Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Embargos à execução em execução de dívida condominial. Decisão monocrática que não conheceu do recurso. Inconformismo do agravante. Determinação de manifestação do embargado-exequente sobre depósitos judiciais, bem como para dizer se concorda com a designação de audiência de conciliação. Mera indicação de "preclusão" dos embargos à execução, sem, contudo, nada deliberar. Despacho de mero expediente sem conteúdo decisório. Irrecorribilidade, nos termos dos artigos 203, § 3o e 1.001, ambos do CPC. Questão envolvendo a apreciação de embargos declaratórios pendente que tem natureza correcional. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Fixação de multa de 4% do valor da causa. Inteligência do art. 1.021, §4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.